Tribunal: STF
Processo: RE 219309
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO   -    CÁLCULO   -   SALÁRIO  DE
CONTRIBUIÇÃO - ATUALIZAÇÃO. Na dicção   da  ilustrada  maioria,  os
preceitos dos artigos 201, § 3º, e 202 da Constituição Federal  não
são auto-aplicáveis. O concretismo das normas neles insertas deu-se
somente com a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.      Precedente:
recurso extraordinário nº 193.456-5/RS, julgado pelo Pleno no dia 26
de fevereiro de 1997, cujo redator designado para o acórdão  foi  o
Ministro Maurício Corrêa. Entendimento pessoal colocado  em  plano
secundário, por atuar em órgão fracionado  -  a Turma  -  visando a
evitar a divergência intestina.